Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-78.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO ENCAMINHADO PARA ENDEREÇO DIVERSO DO EFETIVO DOMICÍLIO DO RÉU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE VALIDADE DO ATO. PREJUÍZO CONFIGURADO. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu/apelante para reformar a sentença que o condenou a pagar ao banco autor/apelado a quantia de R$ 290.109,19 (duzentos e noventa mil, cento e nove reais e dezenove centavos), referente a débitos, supostamente não pagos, ora relacionados a utilização do serviço de cartão de crédito provido pelo apelado.
2. Nas razões recursais, o apelante sustenta a existência de nulidade absoluta da citação, por não ter sido validamente cientificado acerca da demanda proposta contra si.
II. Questão em discussão
3. A controvérsia limita-se a verificar a regularidade da citação, especificamente quanto ao correto encaminhamento do mandado ao endereço do réu.
III. Razões de decidir
4. Constatado que o mandado de citação foi enviado ao apartamento no 1708, enquanto documentos apresentados pelo apelante indicam que seu domicílio corresponde ao apartamento no 2706, não se pode presumir a validade do ato citatório, somado ao fato de que o banco credor não apresentou prova robusta de que o réu reside no endereço apontado na inicial.
5. A despeito do disposto no art. 248, §4o, do CPC, a entrega de correspondência em condomínios edilícios somente se reveste de validade quando possível aferir, com segurança, a ciência inequívoca do citando, o que não ocorreu no caso em análise.
6. A ausência de comprovação de que o réu efetivamente reside no endereço utilizado para a citação, aliada à assinatura do A.R. por terceiro, impede o reconhecimento de que o ato atingiu sua finalidade, configurando prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
7. Reconhecida a nulidade da citação, impõe-se a anulação da sentença e a devolução do prazo para apresentação da contestação, nos termos dos arts. 239 e 280 do CPC.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.

Dispositivo relevante citado:
Art. 248, §4o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1729022, 0725217-63.2022.8.07.0001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL. Acórdão 1370313, 0707174-09.2021.8.07.0003, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL.